Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
E M E N T A
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por descumprimento de medidas protetivas (art. 24 da Lei 11.340/06).
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a correção da valoração negativa da culpabilidade; (ii) examinar a possibilidade de decretação da extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir:
3. Extrapola a reprovabilidade da conduta o fato de o réu praticar novo crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto por delito anterior, tendo em vista que demonstra a ausência de intuito de ressocialização, sendo correta a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.
4. Constatando-se que ainda há saldo remanescente da pena a ser cumprido, incabível o pedido de extinção da punibilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.